Tribunal: STF
Processo: HC 260895
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator julgou prejudicado, em parte, o Habeas Corpus nº 1.019.614/PR e, no tocante ao pedido remanescente, não o conheceu (e-doc. 3).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 09/04/2025, no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido nos autos nº 0001413-13.2025.8.16.0079, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O flagrante foi convertido em prisão preventiva. Sobreveio denúncia.  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC nº 0042156-11.2025.8.16.0000). Durante a tramitação desse writ, foi protocolado o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, em 16/07/2025, sob a alegação de demora no julgamento pela Corte estadual e de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, ao argumento de que a custódia foi imposta sem fundamentação idônea, com base em gravidade abstrata do delito e em erro material, pois mencionada indevidamente associação para o tráfico, não constante da denúncia. Ressaltam que a quantidade de drogas apreendidas — cerca de 85g de haxixe e 4g de maconha — é ínfima e compatível com o consumo pessoal. Defendem que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, circunstâncias que recomendam sua liberdade. Alegam, ainda, que eventual condenação ensejaria a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e resultaria em regime inicial aberto ou, na pior hipótese, semiaberto, de modo que a manutenção da prisão cautelar mostra-se desproporcional e mais gravosa do que a própria sanção definitiva. Invocam precedentes desta Suprema Corte.  



    5. Buscam, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. 



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer foram objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça. No ato impugnado, o Ministro Relator, sem ingressar no mérito, limitou-se a reconhecer o prejuízo do pleito relativo à alegada demora no julgamento do writ impetrado na origem, bem como deixou de conhecer do pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto não havia sido analisado pelo Tribunal local quando do protocolo da impetração perante o STJ. Consta do pronunciamento: 



    “Em relação à demora no julgamento do habeas corpus impetrado na origem, o pedido está prejudicado. Isso porque, segundo informações prestadas, "[o] Habeas Corpus veio concluso novamente ao meu gabinete na data de 25 de julho de 2025 (mov. 42.0-HC) e, em 30 de julho de 2025, foi inserido em pauta virtual de julgamento, agendada para a semana do dia 04 de agosto de 2025 a 08 de agosto de 2025 (mov. 43.0-HC)" (fl. 115).



    No que tange à ausência de fundamentação da preventiva, observa-se que essa questão ainda será objeto de análise pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento virtual já agendado e que, muito provavelmente, já deverá haver ocorrido. 



    Não há como suplantar a ausência de apreciação do tema no momento em que impetrado este habeas corpus, sob pena de supressão de instância, mormente se levado em consideração que o caso não apresenta ilegalidade manifesta, já que calcado no fato da real periculosidade do paciente, que é conhecido na região pelo tráfico de drogas.” (e-doc. 3; grifos nossos)



     8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator